Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO MÉDICA JUSTIFICADA DO USO DE MECANISMO DE “PRESSÃO NEGATIVA” PARA O TRATAMENTO DE ULCERAÇÃO DE GRAU 4. INDICAÇÃO DIVERSA À CONTEMPLADA PELO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA PONDERADA QUE OBSERVA O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE EXCESSO. PROJEÇÃO FUTURA DE DANO ESTÉTICO. INSUFICIÊNCIA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento indicado pelo médico (pressão negativa para tratamento de ulceração de grau 4), sob a alegação de que não consta do rol de procedimentos e eventos de saúde previstos na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nas diretrizes de utilização do tratamento, pois a enumeração feita pelo referido órgão é meramente exemplificativa.
II. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura, esta função é atribuída ao profissional da área de saúde, responsável pelo tratamento, o qual foi devidamente justificado diante do estado clínico do paciente.
III. É devida a reparação por danos extrapatrimoniais quando situação fática extrapolar o mero aborrecimento do cotidiano para provocar e/ou agravar o quadro de aflição e ansiedade da parte ofendida, por afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186).
IV. A estimativa dos danos extrapatrimoniais observou concretamente os critérios da capacidade econômica das partes, circunstâncias factuais, extensão do dano e caráter preventivo do instituto, bem como o princípio da proibição de excesso.
V. Não evidenciado o dano estético que possa ser imputado por ato ou omissão exclusiva da parte demandada, sem se considerar os fatores congênitos do próprio paciente. Insuficiência da projeção futura de dano estético (paciente ainda em tratamento).
VI. Recursos conhecidos e desprovidos. Custas processuais e honorários advocatícios distribuídos à luz do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do STJ.